Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. PROCURAÇÃO VICIADA. AGENTE FINANCEIRO. CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO. VISTORIA NO BEM. OMISSÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. RECONHECIMENTO.
1. Apelação em que se discute a regularidade da condenação da ré, que abriu crédito para terceiro, que se utilizou de documentos falsos de veículo pertencente a pessoa diversa.
2. Excluída a tese de validade do contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado com terceiro, desponta a ilicitude da inscrição do gravame no prontuário do veículo é patente.
3. A fraude integra o risco das operações bancárias, caracterizando o chamado fortuito interno e, nessa perspectiva, afasta a configuração da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.
4. Reconhecida a falha na prestação do serviço ou venda do produto, as consequências podem atingir as esferas material e moral do ofendido. A concessão de financiamento a terceira pessoa, envolvendo veículo pertencente a outrem ratifica a inferência de que o ente financeiro se tornou responsável pelo abalo emocional infligido ao consumidor, mormente quando se omite a respeito da vistoria do bem.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.